Tribunal: TJSP
Processo: 1010423-81.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória cumulada com restituição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Não contratação de empréstimo consignado. Impugnação à assinatura aposta no contrato. Ônus que cabia ao réu e do qual não se desincumbiu, porque não requereu a realização de prova pericial. Inteligência do Tema

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória cumulada com restituição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Não contratação de empréstimo consignado. Impugnação à assinatura aposta no contrato. Ônus que cabia ao réu e do qual não se desincumbiu, porque não requereu a realização de prova pericial. Inteligência do Tema no 1.061 dos Recursos Repetitivos. Prova não requerida por ele. Invalidade do negócio jurídico evidenciada - 2. Retorno das partes ao estado anterior à contratação. Restituição pelo réu dos valores descontados do benefício previdenciário do autor. Devolução em dobro determinada pela sentença. Devolução que deve se dar de forma simples e não dobrada, diante da ausência de má-fé e da data da celebração do contrato fraudulento (fevereiro/2021) – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, com amparo no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que não comportam redução - Recurso parcialmente provido.